Tribunal: TJES
Processo: 5029902-27.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029902-27.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTES DE CARGAS ABSOLUTO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ISOLADA. OMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. OPERAÇÕES ISENTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração decorrente de omissão de escrituração de documentos fiscais (NF-e) em livro próprio (EFD), com aplicação de multa isolada de 10% sobre o valor das operações, com fundamento na Lei Estadual nº 7.000/2001.

2. A recorrente sustenta a natureza confiscatória da multa, ressaltando que as operações eram isentas de ICMS, tratando-se de infração meramente formal sem prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de multa isolada no patamar de 10% sobre o valor de operações isentas de ICMS, em razão de descumprimento de obrigação acessória, ofende os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O poder sancionador da Administração Tributária encontra limite no princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF), aplicável às multas tributárias conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

5. Embora a infração tenha natureza objetiva, a penalidade deve guardar proporção com a gravidade da conduta. No caso, a omissão de escrituração refere-se a operações isentas, configurando descumprimento de dever instrumental sem dolo de sonegação ou prejuízo financeiro ao Estado.

6. A manutenção da multa em 10% sobre o valor das operações, resultando em montante vultoso que desconsidera a capacidade financeira do contribuinte e a inexistência de imposto devido, caracteriza confisco por via oblíqua.

7. Alinhamento à orientação do STF (Tema 487/RG) e precedentes deste Tribunal que autorizam a redução da sanção para patamares razoáveis (5%) quando verificada a desproporcionalidade entre a falha formal e a penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 5% sobre o valor das operações.

9. Tese de julgamento: "A aplicação de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, quando incidente sobre operações isentas e sem prova de prejuízo ao erário, deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, justificando-se a intervenção judicial para redução de percentuais que se revelem manifestamente excessivos diante da capacidade contributiva e da natureza da infração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 108, IV; Lei Estadual (ES) nº 7.000/2001, art. 75-A, § 4º, I, "a", 1.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 501.838 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 22.05.2012; STF, RE 640.452 (Tema 487/RG); TJES, Agravo de Instrumento nº 5004103-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5029902-27.2024.8.08.0048

RELATOR
: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TRANSPORTES DE CARGAS ABSOLUTO LTDA

RECORRIDO :ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : RODRIGO FERREIRA MRIANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia
diz respeito à cobrança
de “multa isolada”, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor das operações, aplicada em razão da omissão de escrituração de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) na Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Pois bem.

O
poder de tributar e, por conseguinte, o poder sancionador da Administração Tributária, encontram limites intransponíveis nos princípios constitucionais.

Dentre eles, destaca-se a
vedação ao confisco
, insculpida no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco — preceito plenamente aplicável às multas tributárias, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Assim, e
mbora a infração descrita no
a
rt. 75-A, § 4º, I, "a", 1, da Lei Estadual nº 7.000/2001
possua natureza objetiva, a aplicação da sanção não pode descurar da realidade fática das operações subjacentes.

No caso, à evidência, os autos demonstram que as operações não escrituradas eram
isentas de ICMS
. Logo, a penalidade não visa a reprimir a sonegação do imposto, mas apenas punir o descumprimento de um dever instrumental.

Há uma correlação direta e fidedigna entre as notas fiscais apresentadas e a tese de
ausência de prejuízo ao erário.

As provas demonstram que, embora a obrigação acessória tenha sido descumprida (fato incontroverso), a base de cálculo da multa (o valor da operação) não guarda relação com qualquer imposto que tenha deixado de ser recolhido.

Nesse contexto, importa consignar que a aplicação de uma multa de
10% sobre o valor da operação,
sendo

a operação
isenta de ICMS,
configura
sanção que pode superar o próprio benefício econômico da atividade.

No caso, a multa atinge a cifra vultosa de R$ 553.418,28, montante que, confrontado com o faturamento mensal da apelante, revela-se capaz de exaurir sua capacidade financeira, caracterizando o que a doutrina denomina confisco por via oblíqua.

O
Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 487 (RE 640.452/RO)
, ainda que sob regime de repercussão geral pendente de fixação de tese definitiva, tem sinalizado que multas isoladas que não guardam proporção com a gravidade da conduta ou com o valor do tributo devido (quando houver) devem ser decotadas pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela redução de penalidades análogas.

Cito, por oportuno, trecho d
e
julgado desta Primeira Câmara Cível, de relatoria do Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Junior:

"[...] a aplicação de multa punitiva no percentual de 10% sobre o valor da operação, em casos de descumprimento de obrigação acessória sem prejuízo ao erário, desborda dos limites da razoabilidade, impondo-se sua redução para 5% (cinco por cento), patamar que atende à finalidade pedagógica da norma sem aniquilar o patrimônio do contribuinte." (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004103-97.2022.8.08.0000).

Ademais, o STF, há muito, possui o entendimento
acerca da inconstitucionalidade de
normas que impõem multas por infração tributária desproporcionais à conduta do sujeito passivo.
Nesse sentido:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL E DIFUSO. RESERVA DE PLENÁRIO. HIPÓTESE DE INAPLICABLIDADE. TRIBUTÁRIO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A submissão prévia da arguição de inconstitucionalidade ao Plenário é dispensável se a matéria já tiver sido examinada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo órgão competente do Tribunal local (art. 481, par. ún., do CPC).
Esta Suprema Corte firmou orientação quanto à inconstitucionalidade de normas que impusessem multas por infração tributária desproporcionais à conduta do sujeito passivo
. Precedentes.
O Tribunal de origem se limitou a aplicar a linha jurisprudencial desta Suprema Corte, sem que se possa identificar nos autos particularidades que justificassem se tratar de assunto novo que merecesse solução diversa daquela já preconizada pelos precedente
s. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RE 501838 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 22-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012)”

Nessa ordem de ideias,
a manutenção da multa em seu patamar máximo legal, diante de operações isentas e da ausência de dolo de sonegação, configura afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença
recorrida
e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a redução da multa aplicada no Auto de Infração nº 5.166.020-0 para o patamar de
5% (cinco por cento)
sobre o valor das operações, mantendo-se os demais consectários legais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.